Tribunal: TJSP
Processo: 2177949-11.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS UM CONSUMADO E OUTROS TENTADOS – DOLO EVENTUAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR – NO MAIS, INVIÁVEL A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DE QUESTÃO HUMANITÁRIA ENVOLVENDO A PANDEMIA DE COVID-19, BEM COMO A ANÁLISE, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS UM CONSUMADO E OUTROS TENTADOS – DOLO EVENTUAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR – NO MAIS, INVIÁVEL A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DE QUESTÃO HUMANITÁRIA ENVOLVENDO A PANDEMIA DE COVID-19, BEM COMO A ANÁLISE, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE MATÉRIA DE MÉRITO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.